Tribunal: TJDFT
Processo: 0714653-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0714653-96.2020.8.07.0000 PACIENTE: EMISSON VIEIRA DA SILVA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, formulado por THAIS PEREIRA DE SOUSA em favor de EMISSON VIEIRA DA SILVA RODRIGUES, sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, porque estaria sendo mantido preso, desde 16/12/2019, por não reunir condições financeiras de arcar com o valor fixado a título de fiança pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, para onde foi encaminhado após prisão em flagrante, pela suposta prática do crime previsto no art. 180, caput, e art. 307 c/c art. 297, todos do Código Penal. Logo que o feito foi redistribuído por prevenção desta Relatoria, a impetrante peticionou em id 16540952, requerendo a desistência da ação, em razão da distribuição do habeas corpus anterior e, para tanto, informa o n. 0007737-21.2019.8.07.0001, apesar de a certidão de id 16539123 fazer referência ao habeas corpus n. 0728086-07.2019.8.07.0000. De qualquer modo, em consulta ao habeas corpus informado na certidão, verifica-se que, de fato, confirmando-se liminar anteriormente deferida, foi concedida em parte a ordem, para substituir a fiança por monitoração eletrônica, de modo que o paciente não se encontra mais detido, desde 20/12/2020. Assim, apesar do equívoco na indicação do número do processo, e em atenção ao disposto no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pela Defesa de EMISSON VIEIRA DA SILVA RODRIGUES. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos, nos termos regimentais. Brasília, 03 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator